Tribunal: TJMMG
Processo: 2000504-36.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000504-36.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 11/03/2024 Publicação: 26/03/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SUBMISSÃO DE MILITAR A PAD – IMPOSSIBILIDADE – MILITAR REFORMADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de apelação em mandado de segurança, interposta pelo Ministério Público, em face da decisão do juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que denegou a segurança pretendida. Extrai-se dos autos que o policial militar reformado Joel Pereira dos Reis é réu em uma ação promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (autos da Ação Penal n. 0005156-60.2023.8.13.0313 anexos). Em vista da grande repercussão social do caso e do possível desprestígio à imagem da Polícia Militar de Minas Gerais, o Ministério Público requisitou instauração de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) contra Joel Pereira dos Reis, contudo, em 6 de março de 2023, a autoridade coatora, ao argumento de impeditivo legal – art. 2º da Lei Estadual n. 14.310/2002 –, não acatou a requisição ministerial. Observe-se a decisão administrativa exarada pelo comandante da 12ª Região de Polícia Militar: Senhor Promotor de Justiça, Aportou na Subcorregedoria da 12a Região de Policia Militar (RPM) o PJIpa e oficio n° 057/2023 - 11a seus anexos, em que V.S.° requisita a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face do n° 055.739-7, 3° SGT QPR PM JOEL PEREIRA DOS REIS, inativo do 14° Batalhão de Policia Militar (BPM), em virtude dos fatos narrados no Registro de Evento de Defesa Social (REDS) n° 2023-007496828-001. Em análise à requisição ministerial, verificou-se que o referido Policial Militar foi transferido para a reserva remunerada em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 29/08/2006. Por ter nascido em 04/11/1957, completou a idade de 65 anos em 04/11/2022, motivo pelo qual, a partir de 05/11/2022 passou da situação de RESERVA para a situação de REFORMADO, em conformidade com o artigo 141 da lei estadual n° 5301/1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), senão vejamos: Art. 141 - O limite de idade para permanência do oficial ou praça na reserva é de 65 (sessenta e cinco) anos. O artigo 3° do mesmo diploma legal define o conceito de reformado: Art. 3° - No decorrer de sua carreira pode o militar encontrar-se na ativa, na reserva ou na situação de reformado. § 1° - Militar da ativa é o que, ingressando na carreira policial-militar, faz dela profissão, até ser transferido para a reserva, reformado ou excluído. § 2°- Militar da reserva é o que, tendo prestado serviço na ativa, passa à situação de inatividade. § 3° - Reformado é o militar desobrigado definitivamente do serviço. Com relação à instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face do referido Policial Militar, eis que esta Instituição Militar Estadual é regida pela Lei Estadual n° 14310/2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Em seu artigo 2°, a referida norma trata do alcance de sua aplicabilidade, a saber: Art. 2° - Este Código aplica-se: I - aos militares da ativa; II - aos militares da reserva remunerada, nos casos expressamente mencionados neste Código. Parágrafo único - Não estão sujeitos ao disposto neste Código: I - os Coronéis Juízes do Tribunal de Justiça Militar Estadual, regidos por legislação específica. Dessa forma, verifica-se que o CEDM não se aplica, em hipótese alguma, aos Policiais Militares REFORMADOS, em consonância com o que dispõe a súmula 56 do Supremo Tribunal Federal (STF): Súmula 56 do STF: Militar reformado não está sujeito à pena disciplinar. Em virtude de todo o exposto, essa Instituição Policial Militar esclarece que, por impeditivo legal, não cabe a instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor do n° 055.739-7, 3° SGT QPR PM JOEL PEREIRA DOS REIS. Não obstante, o processo judicial eletrônico (PJe) n° 0005156-60.2023.8.13.0313 será alvo de acompanhamento por esta Corporação, no que tange ao cabimento e fixação da perda do cargo como efeito da condenação em eventual sentença penal condenatória irrecorrível, nos termos do artigo 92, I, do Código Penal Brasileiro, bem como a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça Militar, com vistas ao oferecimento de representação pela perda da graduação do referido Policial Militar, considerando o contido no artigo 125, §4° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, e artigo 102 do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Atenciosamente, JULIANÇ FÁBIO LEMOS DIAS, CEL PM Diante de tal decisão, com a finalidade de combatê-la, o Ministério Público impetrou o Mandado de Segurança n. 2000504-36.2023.9.13.0004, ao fundamento de que o supracitado entendimento sumular (n. 56) se encontra superado pela atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Disse que o artigo 2º da Lei Estadual n° 14310/2002 não menciona os militares reformados, sendo tal omissão legislativa inconstitucional, culminando na indesejada diferenciação de tratamento dessa categoria em relação às demais que integram a carreira militar. Disse, ainda, que deve ser aplicada analogicamente ao caso a Lei n. 6.880/80 – Estatuto dos Militares Federais –, em observância ao postulado da igualdade, a fim de se possibilitar a deflagração de processo administrativo contra o Sgt PM Joel e a eventual sujeição deste a sanções disciplinares, tais como perda dos direitos a porte de arma, uso de fardas e recolhimento prisional em organizações militares. Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (Evento 10 - INF2), mesmo após manifestação favorável da representante do Órgão Ministerial atuante na 4ª AJME na condição de custos legis (Eventos 16 e 17), em sentença proferida no dia 02/10/2023, foi denegada a ordem, para se julgar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), por entender o juízo, em síntese, que merecia ser respeitada a autonomia do legislador estadual, ao optar por não prever no artigo 2º do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) a possibilidade de responsabilização disciplinar dos militares da reserva não remunerada (Evento n. 20 do autos de origem). Intimada e inconformada com a decisão exarada pelo douto magistrado, a promotora de justiça atuante na 4ª AJME interpôs apelação. Reiterou que o Superior Tribunal de Justiça possui diversas decisões em desfavor da aplicação da Súmula n.56 do Supremo Tribunal Federal. Reiterou, ainda, que se deve aplicar o art. 8º da Lei n. 6.880/80 (Estatuto dos Militares Federais) para suprir a lacuna verificada no CEDM. Ao final, requereu o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão objurgada, “no sentido de determinar que a autoridade coatora instaure o procedimento administrativo disciplinar contra Joel Pereira dos Reis, policial militar reformado, nos termos mencionados.”. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. Afirmou que a Administração Pública Militar somente pode deflagrar algum procedimento administrativo se a autoridade militar competente avaliar que, diante os fatos narrados, ou dos fatos que chegaram ao seu conhecimento, se encontrem os elementos necessários para a respectiva instauração. Disse que os militares reformados não se encontram mais no exercício da sua função militar, ou seja, não há que se falar em abertura de procedimento administrativo para apurar fatos praticados na esfera penal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 motivo pelo qual não pode a Administração Pública Militar deflagrar o PAD, como requer o Ministério Público. Por fim, asseverou que o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), no art. 530, caput, §2º, trata acerca da possibilidade de se deflagrar um procedimento administrativo em desfavor dos militares da ativa, mas que, em contrapartida, aos militares reformados, deverão tais procedimentos ser arquivados. Desse modo, requereu, ao final, que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. A eminente procuradora de justiça atuante neste Tribunal opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, para reformar a decisão de 1ª instância que denegou a ordem pretendida, determinando-se ao comandante da 12ª Região Militar que instaure PAD em face do Sgt PM QPR Joel Pereira dos Reis, pelos fatos apurados no Processo-Crime n. 0005156-60.2023.8.13.0313. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Após analisar com acuidade os presentes autos, verifica-se que o cerne da questão gira em torno da possibilidade ou não da submissão de militar reformado a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD). Extrai-se dos autos que o Promotor de Justiça atuante na 11ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ipatinga impetrou, em 15/06/2023, perante esta Justiça especializada, mandado de segurança com fundamento no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e na Lei n. 12.016/2009, contra decisão do Comandante da 12ª Região da Polícia Militar, Cel PM Juliano Fábio Lemos Dias, visando à instauração, pela autoridade coatora, de procedimento administrativo-disciplinar em face do 3º Sgt PM QPR Joel Pereira dos Reis. Extrai-se, ainda, que o citado oficial teria negado a instauração do procedimento disciplinar sob o fundamento de que há flagrante impeditivo legal, a saber: a Súmula n. 56 do Supremo Tribunal Federal (STF) e a Lei Estadual n. 14.310/2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). O Magistrado sentenciante, com fundamentos semelhantes aos do Comandante da 12ª Região da PMMG, denegou a ordem ante a ausência de direito líquido e certo do impetrante, razão pela qual julgou extinto o processo com resolução de mérito. Com razão o douto magistrado atuante na 4ª AJME. Em primeiro lugar, vale lembrar que a Administração Pública Militar somente pode deflagrar algum procedimento administrativo se a autoridade militar competente avaliar que, diante dos fatos narrados, ou dos fatos que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 chegaram ao seu conhecimento, se encontrem presentes os elementos necessários para a respectiva instauração. Trata-se, em verdade, não de mera faculdade, mas de um dever legal atribuído ao próprio Administrador Público, que, nos limites da sua competência e observados os fatos e as disposições legais, deverá fazê-lo, ou não. A possibilidade, então, de deflagrar procedimento administrativo-disciplinar é competência única e restrita da própria Administração Pública. Nesse sentido, é, a meu ver, questionável a legitimidade ativa do Ministério Público para a impetração de mandado de segurança contra a decisão administrativa que deliberou pela insubmissão do militar a procedimento disciplinar. A legitimidade para impetrar o mandado de segurança pressupõe a titularidade do direito pretensamente lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade pública. Nas palavras de Hely Lopes Meireles, “O impetrante, para ter legitimidade ativa, há de ser o titular do direito individual ou coletivo para o qual pede proteção pelo mandado de segurança. (...) O essencial é que o Impetrante tenha direito subjetivo próprio (e não simples interesse) a defender em juízo. Não se pode confundir interesse com direito subjetivo líquido e certo, que é o único protegível por mandado de segurança” (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção e habeas data. 31ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008). Na espécie vertente, o Ministério Público Militar não se apresenta como titular do direito líquido e certo que afirma ultrajado, mas pretende justificar sua atuação como custos legis em defesa da ordem democrática e jurídica, direitos que não lhe são próprios, mas da sociedade. No entanto, em que pese as breves considerações sobre o tema, passo à análise do mérito recursal, até porque tais fundamentos sequer foram suscitados e discutidos na ação de origem. Verifica-se dos autos que o militar acusado pelo Ministério Público Estadual se encontra na reserva remunerada desde 29/08/2006, tendo sido reformado em 05/11/2022, em conformidade com o disposto na Lei Estadual n. 5301/69, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. Nessa mesma legislação, estampado no art. 3º, existe a previsão de que o militar da ativa permanecerá no uso de suas funções até que seja transferido para a reserva, reformado ou excluído. Nesse sentido, o §3º do mencionado artigo dispõe que o militar reformado é aquele que se encontra desobrigado, definitivamente, do serviço. Observe-se: Art. 3º - No decorrer de sua carreira pode o militar encontrar-se na ativa, na reserva ou na situação de reformado. § 1º - Militar da ativa é o que, ingressando na carreira policial-militar, faz dela profissão, até ser transferido para a reserva, reformado ou excluído. § 2º - Militar da reserva é o que, tendo prestado serviço na ativa, passa à situação de inatividade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 § 3º - Reformado é o militar desobrigado definitivamente do serviço. Desse modo, forçoso concluir que os militares reformados não se encontram mais no exercício da sua função militar, não havendo que se falar em abertura de procedimento administrativo para apurar fatos praticados na esfera penal, motivo pelo qual não pode a Administração Pública Militar deflagrar o PAD, como requer o Ministério Público. O Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) tem por finalidade definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas a sanções disciplinares, conceitos, recursos, recompensas, bem como regulamentar o Processo Administrativo-Disciplinar e o funcionamento do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU). Por oportuno, trago à colação o art. 2º do CEDM. Note-se: Art. 2º - Este Código aplica-se: I - aos militares da ativa; II - aos militares da reserva remunerada, nos casos expressamente mencionados neste Código. Parágrafo único - Não estão sujeitos ao disposto neste Código: I - os Coronéis Juízes do Tribunal de Justiça Militar Estadual, regidos por legislação específica; Conforme se verifica do mencionado artigo, não há qualquer determinação para aplicação do Código em face dos militares reformados. Com as devidas vênias, não me parece minimamente razoável que o Ministério Público tenha arguido, em sede de apelo, a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, ao fundamento de que a “omissão do artigo 2º do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (Lei Estadual 14.310/2002), culmina em indesejada diferenciação de tratamento em relação a outros estágios de carreira dos militares.” A uma, porque, como bem asseverou o douto magistrado sentenciante, foi opção do legislador não prever, especificamente no Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais, nos termos do art. 2º do Código de Ética, que o militar da reserva seja responsabilizado em sede de processo administrativo disciplinar. A duas, porque não seria possível analisar a suposta inconstitucionalidade do mencionado dispositivo legal por meio da via eleita. Destaca-se que o art. 11 do CEDM, que abre o capítulo sobre as transgressões disciplinares, define que “transgressão disciplinar é toda ofensa concreta aos princípios da ética e aos deveres inerentes às atividades das IMEs em sua manifestação elementar e simples, objetivamente especificada neste Código, distinguindo-se da infração penal, considerada violação dos bens juridicamente tutelados pelo Código Penal Militar ou comum.” Vale lembrar que o §2º do art. 530 do MAPPA trata acerca da possibilidade de se deflagrar um procedimento administrativo em desfavor TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 dos militares da ativa, mas que, em contrapartida, quanto aos militares reformados, deverão tais procedimentos serem arquivados. Veja-se: Art. 530. Os processos disciplinares, exceto PAD/PADS/PAE, envolvendo militar da ativa, que no curso da apuração for efetivamente transferido para a reserva remunerada, deverão ser arquivados, por perda da pretensão punitiva, haja vista que a este somente se aplica a eventual perda do posto/graduação. §1º. O militar da reserva remunerada somente poderá ser responsabilizado disciplinarmente quando do cometimento das transgressões disciplinares especificadas no art. 13, incisos II (inaplicável), III e VI do CEDM e desde que também se amolde ao inciso II do art. 64 ou do art. 34 do CEDM, o que ensejará a sua submissão a PAD/PADS. §2º. Ao militar reformado, por qualquer motivo, e ao militar da reserva não remunerada não se aplica o CEDM. Saliente-se que, no caso dos autos, não se trata de falta residual, que permitiria a apuração da conduta transgressiva na esfera penal e administrativa, mas sim de fato ilícito que abrange somente a esfera penal, como bem apontou o nobre sentenciante. Observe-se trecho da sentença objurgada: A perda da função e/ou cargo público de policial militar, decorrente de sentença penal condenatória, constitui um dos efeitos da condenação, entretanto, vale ressaltar que policial militar não possui a prerrogativa constitucional da vitaliciedade, própria dos integrantes da magistratura, conforme previsto no artigo 95 da CF. O militar da reserva ou reformado, nos termos do artigo 1º e do artigo 92, do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, mesmo na inatividade, preservam as prerrogativas do posto e da graduação inerente ao militar da ativa, no mesmo sentido, artigo 13 do CPM, in verbis: O Militar da reserva, reformado, conserva a responsabilidade do posto ou da graduação, para o efeito da aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar. Todavia, observa-se que, apenas na esfera criminal, seja comum ou militar, o militar inativo responderá perante o juízo pelos atos praticados e suas consequências decorrentes. Em que pese a Súmula nº 56 do STF, editada e aprovada em 1963, preveja a impossibilidade de instauração de PAD em desfavor de militar reformado, há decisões recentes do STJ em desfavor da aplicação da referida súmula. O principal argumento se fundamenta na autonomia dos Estados em legislar sobre as suas instituições militares, devendo organizá-las com base na hierarquia e disciplina, o que legitima a opção de incluir os inativos no regime disciplinar inerente ao sistema castrense (Recurso em MS nº 38.191/MS), como bem destacado pelo parecer ministerial. [...] Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição em seus exatos termos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de março de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator